Tribunal: STF
Processo: Pet 8790
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DECIDIR REQUERIMENTO CAUTELAR. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de tutela provisória, ajuizada por Nilton Branchini, objetivando “a revogação da decisão que indeferiu o pedido de AJG interposta em razão da recente decisão proferida nos autos dos EDCL no AGINT nos EDCL no agravo em Recurso Especial nº 1.530.361-RS (2019/0183571-5)”.
    2. O requerente alega que “a irresignação do Recorrente é originária do despacho de indeferimento da AJG exarado nos autos da ação declaratória (Arbitramento de Honorários) tombada sob o número 010/1.09.0015009-5 (CNJ: 0150091-04.2009.8.21.0010)”
    Narra que “a decisão de indeferimento da AJG à pessoa física foi mantida pelo Tribunal de Justiça/RS (agravo de instrumento nº. 70076010164). Em recente decisão exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça novamente foi rejeitada a inconformidade do Requerente, na forma de embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 1530361 - RS (2019/0183571-5)”.
     Sustenta “que o Requerente não exerce o seu mister desde a descoberta da doença (hepatite ‘C’) em fevereiro/2015, bem como o fato de encontrar-se lista de espera para transplante de fígado, conforme Ofício Confirmação de Cadastro Fígado n. 062/15 CNCDO-SC, de 01 de setembro de 2015”.
    Argumenta “não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, sem prejuízo de seu próprio sustento e/ou de sua família”.
    Pede “o deferimento da gratuidade da justiça” e “suspensão da decisão que indeferiu a AJG ao Requerente, em razão do risco de dano iminente, uma vez que o mesmo não reúne qualquer condição de custear as despesas decorrentes do processo, medicação, sustento próprio e da prole”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A presente petição não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, assentou-se ser manifestamente incabível requerimento de medida liminar para conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda carente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” (Súmula 634/STF). 
    Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” (Súmula 635/STF). Não se verificam presentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar requerida”. 
    Confira-se a ementa da Ação Cautelar n. 2.798-ED/PR, Relator o Ministro Celso de Mello: 
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO . 
    PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes . 
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. 
    Confiram-se também os seguintes julgados: Ação Cautelar n. 2.426, de minha relatoria, Ação Cautelar n. 3.114-AgR/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, Ação Cautelar n. 2.160-AgR/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, e Petição n. 1.501-AgR/SP, Relator o Ministro Nelson Jobim.
    4. Na espécie, o requerente sequer demonstrou ter interposto recurso extraordinário, não tendo sido providenciada a juntada de documento que comprove a adoção dessa medida extraordinária, nem comprovou se, tendo sido eventualmente interposto, teria havido o juízo de admissibilidade na origem, condição necessária para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal para apreciar o requerimento de efeito suspensivo (§ 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil).
    Não tendo sido instaurada a jurisdição neste Supremo Tribunal, patente a incompetência para decidir o requerimento formulado nesta petição.
    5. Pelo exposto, nos termos das Súmulas ns. 634 e 635 deste Supremo Tribunal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se,
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora